Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA —ASSEFAZ. NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MODALIDADE DE PLANO ADEQUADA À LEI 9.656/98. REAJUSTE PELA ALÍQUOTA DE PLANO “ANTIGO”. ILEGALIDADE. RECONVENÇÃO. EQUIPARAÇÃO INTEGRAL DO PLANO DOS BENEFICIÁRIOS AOS PLANOS RUBI OU SAFIRA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC. Além do inconformismo, a autora/apelante impugnou os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, dentre eles, fez menção expressa à ação referida pelos apelados. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O julgador não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso entenda que diligência probatória requerida seja inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. Não há utilidade na produção da prova pericial requerida pela apelante, não se podendo extrair qualquer cerceamento de defesa do seu indeferimento: os apelantes não discutem ilicitude ou acerto de cálculo atuarial que subsidiou definição de alíquota de reajuste, mas a não aplicação de alíquota de plano “antigo” em razão de adequação à Lei 9.656/98.
3. “1. ( ) a partir do momento em que o contrato de plano saúde antigo tem o seu conteúdo adaptado ao sistema da Lei no 9.656/98, passa a ser considerado plano novo, ou seja, é como se tivesse sido firmado posteriormente à referida norma, atraindo a incidência de todos os dispositivos da referida lei. 2. O plano de saúde adaptado à Lei 9.656/98 deve ser reajustado da mesma forma que os planos firmados posteriormente a vigência da referida lei, não se podendo impor o reajuste anual aplicado aos planos antigos, aos planos adaptados através de termo aditivo contratual” (Acórdão 1260590, 07256048320198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Não há que se falar em equiparação dos planos para efeito de pagamento de mensalidade, tendo em vista que o vínculo jurídico entre as partes, embora adaptado, tem características distintas às do plano paradigma. Além disto, as mensalidades foram reajustadas em decorrência da ampliação da cobertura promovida pelos termos aditivos dos contratos dos apelados.
5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provido.